Tribunal: TJMT
Processo: 0000303-29.2007.8.11.0085
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000303-29.2007.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 734.681.268-91 (APELANTE), ROGERIO CARLOS ANGONESE - CPF: 522.716.501-78 (APELADO), MARIA ANTONIETA GUISSO - CPF: 681.817.799-91 (APELADO), MARCOS ANTONIO ANDRES - CPF: 632.770.341-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 0000303-29.2007.8.11.0085

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADO: MARCOS ANTONIO ANDRES, MARIA ANTONIETA GUISSO e ROGERIO CARLOS ANGONESE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– NOTA PROMISSÓRIA – PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
ART. 791, III, DO CPC/73 –
MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que a suspensão processual por ausência de bens do executado pelo prazo de um ano, na forma do art. 791, III do CPC/73, ocorreu em 2003 e, até a presente data (novembro de 2024) não foi possível a satisfação total da obrigação.

2. Nesse contexto, incide a prescrição intercorrente, pois eternizar as demandas afasta a segurança jurídica e a pacificação das relações processuais.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 0000303-29.2007.8.11.0085 - Cód. 34047, da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte,
ajuizada em face de
MARCOS ANTONIO ANDRES, MARIA ANTONIETA GUISSO e ROGERIO CARLOS ANGONESE
,
que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o presente feito, nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil. Sem ônus para a exequente em razão do princípio da causalidade.

Em síntese, sustenta a Cooperativa apelante que a extinção do feito pressupõe a inércia do interessado pelo prazo de 5 (cinco) anos, a teor do artigo 206, § 5, l do Código Civil, com início da contagem na data do vencimento do título respectivo, o que não ocorreu na hipótese dos autos, já que peticionou diversas vezes nos autos desde a sua distribuição, tanto de ofício, quanto em atendimento aos comandos judiciais.

Destaca que diante de todos os requerimentos de localização de bens, é visível que não houve inércia da apelante, ou seja, fez tudo que poderia para o bom andamento do processo e localização de bens, entretanto, a inércia e aparente omissão de bens pelos recorridos (devidamente citados), torna penosa a satisfação do crédito.

Afirma que, aplicar a prescrição no presente caso, seria premiar aqueles que devem e procuram a todo custo furtarem de suas obrigações assumidas no exercício de vontade; mais que isso, seria manifesta violação ao princípio da Cooperação do Poder Judiciário na viabilidade das medidas pretendidas pelo credor, somados aos fatores inerentes a sobrecarga do Poder Judiciário.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição intercorrente, determinando a remessa dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela apelante COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, em face de ROGERIO CARLOS ANGONESE, MARIA ANTONIETA GUISSO e MARCOS ANTONIO ANDRES, aduzindo ser credora da importância original de R$ 4.000,00, representada por uma nota promissória (ID. 248555267 - Pág. 48), vencida em 22/04/2002.

Vejamos narrativa da sentença de primeiro grau (ID. 248555292):

“A causa foi recepcionada pela decisão de id. 44376306 – fls. 61, ocasião em que restou determinada a citação dos executados. -
04/10/2002.

Regularmente citados -
10/10/2002 -
(id. 44376306 – fls. 85), os executados deixaram transcorrer in albis o prazo para efetuarem o pagamento do débito ou apresentarem impugnação.

No mais, conforme constou da certidão de id. 44376306 – fls. 85, decorrido o prazo sem pagamento, deixou o oficial de justiça de proceder à penhora de bens, por não ter localizado bens em nome dos executados.

À vista disso, em
setembro/2003
, requereu a exequente a
suspensão
do feito pelo prazo de 6 meses, com o objetivo de diligenciar acerca da existência de bens penhoráveis dos executados (id. 44376306 – fls. 89), pedido este deferido na decisão de id. 44376306 – fls. 90, permanecendo os autos sobrestados até
março/2004.

Novo pedido de suspensão
pelo prazo de 6 meses apresentado pela exequente em abril/2004 (id. 44376306 – fls. 93), o qual restou deferido na decisão de id. 44376306 – fls. 96, permanecendo os autos sobrestados até
setembro/2004
.

Conforme constou da certidão de id. 44376306 – fls. 98, na data de
05.09.2004
, transcorreu o prazo de suspensão anteriormente deferido.

Iniciada nova tentativa de localização de bens penhoráveis, seguiu-se com a realização de pesquisas perante o serviço registral (id. 44376306 – fls. 118/120), Detran
17/2/2005

(id. 44376306 – fls. 121/123), Indea
10/8/2006
(id. 44376306 – fls. 136) e Receita Federal (id. 44376306 – fls. 142/149)
– 09/11/2006
.

Instada a se manifestar acerca das pesquisas realizadas (id. 44376306 – fls. 162), pugnou a exequente pela realização de penhora online (id. 44376306 – fls. 169/170), pedido este deferido na decisão de id. 44376306 – fls. 197 -
09/7/2008
. Contudo, a pesquisa restou infrutífera (id. 44376306 – fls. 206).

Diante disso, requereu a exequente nova
suspensão
do feito pelo prazo de 6 meses, com o objetivo de diligenciar acerca da existência de bens penhoráveis dos executados (id. 44376306 – fls. 207), pedido este deferido na decisão de id. 44376306 – fls. 208, datada de
13.04.2009
.

Em julho/2010, manifestou-se a exequente em id. 44376306 – fls. 209/210, requerendo nova pesquisa Sisbajud e Renajud, deferidas em id. 44376306 – fls. 211.

Sisbajud parcialmente frutífero em id. 44376306 – fls. 212/213
(R$ 4.615,48)
e Renajud negativo em id. 44376306 – fls. 214/217.

Levantamento do valor penhorado deferido em id. 44376306 – fls. 232
27/01/2012
.

Seguiu-se com nova tentativa de buscas de bens passíveis de penhora (id. 44376306 – fls. 246/249, fls. 264/268 e id. 71763873). Todas, contudo, restaram infrutíferas.

Após, foi proferida a decisão de id. 130473037, a qual, ao verificar o advento da prescrição intercorrente, determinou a intimação da exequente para se manifestar acerca da prescrição.

Manifestação apresentada pela exequente em id. 132995566, por meio da qual defendeu a inexistência de prescrição intercorrente, haja vista que não permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição da ação.”

Em 19/09/2024 sobreveio a sentença de extinção (ID. 248555292), pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Segundo dispõe o novo código de processo civil (Lei nº 13.105/15) no inciso I do seu artigo 784, a nota promissória constitui título executivo extrajudicial, que uma vez não adimplido na data aprazada, pode ser utilizado em ação judicial (execução de título extrajudicial) para fins de cobrança do valor indicado na cártula.

De acordo com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66) o credor da nota promissória possui o
prazo de 3 anos, a contar da data de vencimento,
para promover a ação de execução de título extrajudicial contra o devedor do título.

Deveras, bem analisados os acontecimentos processuais e as regras aplicáveis sobre o instituto processual em voga, há que se manter a sentença que declarou a extinção do processo pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Conforme trâmite processual narrado, verifica-se que a suspensão processual por ausência de bens dos executados pelo prazo de um ano, na forma do art. 791, III do CPC/73, ocorreu em 13/10/2009, quando o d. magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de suspensão do feito no ID. 248555267 - Pág. 89, e, até a presente data (outubro de 24) não foi possível a satisfação total da obrigação.

Nesse contexto, incide a prescrição intercorrente, pois eternizar as demandas, afasta a segurança jurídica e a pacificação das relações processuais.

Em outras palavras: não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “
quantum debeatur
”.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial. Execução de título extrajudicial. Contrato de locação. Prescrição trienal. Saldo remanescente do débito. Não localização de bens penhoráveis. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Necessidade de intimação do exequente. Falta de prequestionamento. Súmulas 282/STF e 356/STF. Existência de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido não impugnado no recurso especial. Incidência da súmula 283/STF. Agravo interno improvido. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento central e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp nº 1.898.874/DF - Rel. Min. Raul Araújo - 4ª Turma - DJe de 24-6-2022).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. 1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos. 8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" ( REsp 1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2016). 11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4º e 5º, CPC/2015). 12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1593786 SC 2016/0079221-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016)

Outrossim, os sucessivos pedidos de suspensão processual apenas eternizam um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo.

Assim, tendo em vista que a sentença se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante do STJ, não há como acolher a tese recursal.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024